Tribunal: TCU
Processo: 043.434/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 400/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.434/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abraao Cavalcante Damasceno (XXX.397.962-XX); Aline Targueta Damazio (XXX.437.677-XX); Cristiano Silva Santos (XXX.000.235-XX); Gilberto de Lima Vianna (XXX.630.231-XX); Hugo Bousquet Ofugi (XXX.612.531-XX); Mariane Bueno Dorsch (XXX.047.902-XX); Mauricio Eduardo Weng Oliveira (XXX.735.889-XX); Monique Rebello (XXX.033.759-XX); Patricia de Oliveira Ribeiro Pinto (XXX.747.617-XX); Tiago Martins Souza (XXX.065.251-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.